Tribunal: TJBA
Processo: 0547570-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547570-77.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, RAQUEL SANTANA VIENA

APELADO: SONIA AMORIM DE LIMA

Advogado(s)
:
ISLA SUELEN DE LIMA FERREIRA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. NECESSIDADE DE COBERTURA D
O
TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE. FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURA
DOS
.
FIXAÇÃO EM OBEDI
ÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O princípio da dignidade da pessoa humana pode e deve, diante do caso concreto, se sobrepor a qualquer norma jurídica, seja de natureza legal, seja de natureza contratual, quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à saúde e, consequentemente, à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos e garantias, assegurados no ordenamento jurídico pátrio.

2. A recusa de tratamento prescrito pelo médico assistente viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que são os aspectos mais salientes em negócios jurídicos deste jaez, como preceituam os artigos 421 e 422, do Código Civil e a legislação consumerista aplicada ao caso.

3. Quantum indenizatório fixado pelo juízo singular a título de danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 20.000,00, quantia que mostra-se razoável, proporcional e adequada cumprindo as funções compensatórias e punitivas. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0547570.77.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

SUL AMÉRICA C
OMPANHI
A DE SEGURO SAÚDE S/A
, e, como apelada,
SÔNIA AMORIM DE LIMA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator